Tribunal: STF
Processo: AI 748786
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NÃO-INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS 
   MÓVEIS.
1.	O Plenário deste Tribunal fixou entendimento no 
   sentido de que não incide o Imposto sobre Serviços - ISS sobre 
   contratos de locação de bens móveis.
2.	Não se configura, no 
   caso, excepcionalidade suficiente a autorizar a aplicação de 
   efeitos ex nunc a declaração de inconstitucionalidade. 
   Precedente.
	Agravo regimental a que se nega provimento.